Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. AUMENTO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos iniciais para decretar a rescisão de contrato relativos às cédulas de crédito bancário - CCB no 202350512-1; 2021048719-9; 2022047518-5; 2023023143-2 e 2020022837-9, bem como condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 13.839,22 (treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), relativo ao montante proporcional dos prêmios.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de resilição contratual de seguro prestamista com pedido de devolução do prêmio proporcional. Narrou que formalizou 5 (cinco) contratos de seguros prestamistas com o requerido, concomitante à realização de empréstimo e posteriormente, deliberou para cessação da continuidade dos mencionados seguros. Destacou que seu objetivo com a presente ação é a resilição dos contratos de seguro prestamista, bem como a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período transcorrido até o momento do pedido de resilição contratual. Afirmou que o valor a ser restituído é de R$ 13.839,22 (treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64291870). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64291877).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na possibilidade de resilição do contrato de seguro prestamista e na devolução do respectivo prêmio.
6. Em suas razões recursais, a instituição bancária ré alegou que a adesão ao seguro prestamista é uma faculdade, que por suas características, permite a redução do risco na concessão do empréstimo, de forma a diminuir a taxa de juros. Destacou que o seu cancelamento configura quebra de contrato, não havendo possibilidade de manter a operação nas mesmas condições e garantias. Salientou que caso o cliente queira alterar alguma condição do contrato, após a liberação do valor, deverá solicitar uma nova operação de crédito, no caso um redirecionamento do contrato sem o seguro prestamista, deixando de estar apto à bonificação da taxa. Observou que deve ser respeitada a força obrigatória dos contratos que faz lei entre as partes, sob pena de impedimento da liberdade de contratar. Frisou que não há o que se falar em venda casada, já que em todos os contratos celebrados entre o autor e o banco, havia clara menção à faculdade do recorrido em anuir ou não com seguro prestamista e, na espécie, o autor optou pela celebração do contrato de seguro. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados. No processo em análise a discussão versa sobre cinco contratos distintos, os quais devem ser analisados separadamente, em observância às cláusulas livremente pactuadas.
8. Inicialmente, cumpre destacar que a cédula de crédito bancário no 2022047518-5 (ID 64291747) não se encontra vigente e foi repactuada no âmbito da CCB no 202350512-1 (ID 64291743, p. 1 – item 1.6.1). Assim, não há que se falar em resilição de contrato acessório, uma vez que o contrato principal foi objeto de repactuação e absorvido pelo novo instrumento, o qual também foi questionado na presente ação.
9. Em relação às cédulas de crédito bancário no 2023023143-2 (ID 64291746) e 202350512-1 (ID 64291743), estas foram pactuadas com juros e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quinto). Prevê o Parágrafo Sexto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas, as quais já são, inclusive, previstas no contrato, conforme itens 3.8 e 1.4, respectivamente, que prevê a adoção de taxa diferenciada nas modalidades com e sem reciprocidade. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea “c”). Não demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda). Ressalte-se que, apesar de constar do contrato a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a este contrato, sem que haja a repactuação de seus termos, por força contratual.
10. Quanto às cédulas de crédito bancário no 2021048719-9 (ID 64291745) e 2020022837-9 (ID 64291744), estas foram pactuadas sob o regime de pagamento por meio de consignação em folha e sem a previsão de outro tipo de reciprocidade ou repactuação de taxas de juros. A cláusula acerca do seguro prestamista estabelece que “é facultado ao EMITENTE a contratação do seguro prestamista em valor equivalente ao desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do credor”. Assim, sendo opcional a contratação do seguro prestamista e restando facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, tal cláusula deve ser aplicada, conforme previsão contratual, cujos termos não apresentam qualquer incompatibilidade com a Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022). Portanto, cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo a estes contratos e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto às cédulas de crédito bancário n° 2022047518-5 (ID 64291747), 2023023143-2 (ID 64291746) e 202350512-1 (ID 64291743), a respeito das quais não é cabível o cancelamento do seguro prestamista sem a repactuação contratual relativa à taxa de juros conforme requerido pela parte autora. Mantida a procedência do pedido quanto ao cancelamento do seguro prestamista das cédulas de crédito bancário n° 2021048719-9 (ID 64291745) e 2020022837-9 (ID 64291744), com a restituição dos valores dos prêmios correspondentes ao período a decorrer.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.